Tribunal: TJSP
Processo: 1501989-75.2024.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (14 porções de maconha, com massa líquida de 1.112,2 gramas; e 58 comprimidos de ecstasy, com

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais civis, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (14 porções de maconha, com massa líquida de 1.112,2 gramas; e 58 comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 46,5 gramas), além de bandejas, balanças, embalagens plásticas, anotações contábeis do comércio espúrio, celular e outros petrechos da traficância – Potencialidade lesiva das munições atestada em laudo de exame pericial. Crime de perigo abstrato. Precedentes. Ausência de nexo finalístico entre as munições e o crime de tráfico, circunstância apta à tipificação dos crimes autônomos dos artigos 12 e 16 da Lei de Armas, em detrimento da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Inteligência do Tema vinculante no 1.259/STJ – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases do tráfico acima dos pisos. Natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes (1/6). Iniciais dos delitos do Estatuto do Desarmamento nos respectivos mínimos – Confissão espontânea. Recondução aos patamares das penas do crime da Lei de Drogas. Impossibilidade de redução das demais sanções aquém dos mínimos (Súmula no 231 do STJ). Inteligência dos Temas vinculantes nos 158/STF e 190/STJ – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Circunstâncias concretas que evidenciam o envolvimento do réu com atividades criminosas – Concurso formal entre os delitos da Lei de Armas – Concurso material entre aqueles e o tráfico – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I e III) – Decretado o perdimento dos bens apreendidos. Tema no 647 de Repercussão Geral – Apelo desprovido.